Tribunal: STF
Processo: ARE 650574
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. FORMA DE CÁLCULO DO ADICIONAL DENOMINADO SEXTA-PARTE. QUESTÃO SEM REPERCUSSÃO GERAL. 2. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL, INDEPENDENTEMENTE DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.